Tribunal: TJDFT
Processo: 0743248-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISBAJUD. BLOQUEIO POSTERIOR (COMPLEMENTAR). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. ABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a existência de bloqueio complementar de valores via SISBAJUD e determinou a abertura de prazo para impugnação pela parte executada.
2. Inicialmente, havia registro de bloqueios parciais certificados nos autos, os quais foram objeto de impugnação.
3. Posteriormente, quando da transferência dos valores à conta judicial, constatou-se a existência de quantia superior à inicialmente identificada, caracterizando bloqueio adicional não previamente analisado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. Definir se é válida a abertura de novo prazo para impugnação diante da constatação de bloqueio complementar não previamente submetido ao contraditório.5. Verificar eventual preclusão quanto à impugnação de valores bloqueados posteriormente à primeira manifestação da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O contraditório e a ampla defesa exigem que a parte seja intimada acerca de atos constritivos que afetem seu patrimônio. No caso, o bloqueio inicialmente certificado não abrangia a totalidade dos valores posteriormente transferidos à conta judicial.
7. A constatação de bloqueio complementar ocorreu apenas em momento posterior, não tendo sido oportunizada manifestação da parte executada sobre tal quantia. A abertura de prazo para impugnação, diante da ausência de intimação anterior, constitui medida que assegura o devido processo legal. A decisão agravada observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao permitir a manifestação sobre valores não anteriormente discutidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese: É legítima a abertura de prazo para impugnação de bloqueio complementar via SISBAJUD quando a constrição não foi integralmente identificada ou submetida ao contraditório em momento anterior.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9o, 10, 525, § 11o, e 917, § 1o, do CPC
Jurisprudência relevante citada:

Acórdão 1244145, 0703458-17.2020.8.07.0000, Rel.: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2020, DJe: 05/05/2020.